Tribunal: TJSP
Processo: 1503090-19.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – IPTU - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO – Sentença que indeferiu a inicial, ante a inexistência de indicação do endereço do executado e de sua qualificação – Pretensão de anulação da sentença para prosseguimento da execução – Admissibilidade – Exigência não prevista na Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) – O endereço do imóvel e a inscrição

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – IPTU - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO – Sentença que indeferiu a inicial, ante a inexistência de indicação do endereço do executado e de sua qualificação – Pretensão de anulação da sentença para prosseguimento da execução – Admissibilidade – Exigência não prevista na Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) – O endereço do imóvel e a inscrição cadastral são suficientes para os atos executivos – Precedentes – Sentença anulada com o retorno dos autos para o prosseguimento da execução – Recurso provido.